Tribunal: TJMT
Processo: 1005319-80.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Ação Declaratória n. 1005319-80.2022.8.11.0000
Autora: Maria Selma de Oliveira Borges
Ré: Maiza Medeiros
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de coisa julgada, dirigida a esta Vice-Presidência, proposta por Maria Selma de Oliveira Borges, em face da decisão exarada também por esta Vice-Presidência, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Acórdão n. 0111966-63.2015.8.11.0000, que negou seguimento ao recurso extraordinário ante a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 660).
A autora reitera os argumentos expendidos no recurso extraordinário, no sentido de que “a presente declaratória, traz em seu bojo, documentos comprobatórios que comprovam que a adjudicação do lote denominado no I, trata-se de coisa julgada material, em razão da fraude à execução decretada nos autos 2004/208, que tramitou no então juizado do Planalto, hoje Quinto Juizado. Requer-se ainda, nessa ação, o Translado dessas declarações para os autos de agravo regimental em apenso”.
Afirma que “A presente ação declaratória, busca a declaração de coisa julgada a sentença de adjudicação nos autos 2004/208. E ainda, essa declaratória, requer, a declaração de matéria preclusa a decretação de fraude a execução nesses mesmos autos”.
Aduz que “no que tange, o translado da decisão declaratória para os autos de agravo interno apenso. Se requer para sanar dúvidas de que os autos da ação anulatória em desfavor do esposo da autora se trata de coisa julgada e ainda a fraude à execução decretada nos autos 2004/2008 é matéria preclusa”.
Assevera que “a presente ação busca demonstrar a querela nullitatis insanabilis, no bojo da decisão dos autos apensos, ou seja, se trata de coisa julgada a adjudicação, e matéria preclusa a decretação de fraude à execução ambas nos autos 2004/208”.
Salienta que a competência para a análise desta ação é do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, “em razão do juízo de piso não ter competência para apreciar o juízo de retratação no recurso extraordinário”.
Por fim, requer seja deferida a tutela de evidência para declarar que a adjudicação do lote denominado no 1 encontra-se coberta pela coisa julgada, bem como para declarar precluso o direito de anulação ou rescisão da decisão interlocutória que decretou a fraude a execução em desfavor da empresa Aracruz.
No mérito, pugna para que seja mantida a tutela de evidência em sua totalidade para ser transladada a decisão destes autos para os do agravo interno apenso (0111966-63.2015.8.11.0000).
É o relatório. Decido.
Conforme relatado, denota-se que a pretensão da presente ação declaratória é reformar a decisão exarada no recurso extraordinário interposto nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Acórdão n. 0111966-63.2015.8.11.0000.
Depreende-se daqueles autos (0111966-63.2015.8.11.0000) que o recurso extraordinário foi inadmitido em 17/12/2018, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da ofensa reflexa. (id 104415987 - Pág. 147/149)
Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.042 do CPC.
Remetido o feito ao Supremo Tribunal Federal, determinou-se o seu retorno a este Tribunal a fim de que fosse aplicada a sistemática de repercussão geral - ARE-RG 748371RG/MT - Tema 660 - consoante decisão id 104415987 - Pág. 236/237.
Em cumprimento à referida determinação do STF, esta Vice-Presidência procedeu a um novo juízo de admissibilidade, ocasião em que, aplicando a tese do Tema 660 do STF, que reconheceu a inexistência de repercussão geral quando a controvérsia se referir à coisa julgada, por ser necessária a prévia análise de normas infraconstitucionais, negou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC. (id 114781453)
Irresignada com a referida decisão, a ora autora, naqueles autos, interpôs agravo interno, com fundamento no artigo 1.030, § 2o, do CPC, o qual ainda está pendente de julgamento pelo Órgão Especial deste Sodalício.
Pois bem. Feito todo esse escorço, conclui-se, de prontidão, pelo manifesto não cabimento da presente ação declaratória.
Isso, porque, consoante a sistemática do Código de Processo Civil, da decisão que inadmite recurso extraordinário cabe ou o agravo previsto no 1.042, ou o agravo interno do artigo 1.030, § 2o.
Com efeito, quando a decisão inadmitir o recurso sem a aplicação da sistemática de repercussão geral, o recurso cabível, neste caso, é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, segundo o qual “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Por sua vez, na hipótese de negativa de seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, caberá agravo interno ao tribunal local (artigo 1.030, § 2o, do CPC).
Nesse contexto, denota-se que os dois únicos recursos previstos contra as decisões da Vice-Presidência do tribunal local em relação ao recurso extraordinário são o agravo aos tribunais superiores (artigo 1.042), na hipótese de negativa de seguimento, e o agravo interno (artigo 1.021 c/c 1.030, § 2o), quando a inadmissão tiver como fundamento a sistemática de recursos repetitivos.
Portanto, patente ser incabível qualquer outra via, seja ação autônoma ou recurso, contra a decisão da Vice-Presidência que inadmite/nega seguimento a recurso extraordinário. Logo, inadmissível impugnar a decisão de admissibilidade por via transversa, ou seja, não prevista pelo CPC.
Ademais, conforme visto anteriormente, a própria autora, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Acórdão n. 0111966-63.2015.8.11.0000, interpôs o recurso cabível contra a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário, qual seja, o agravo interno, o qual, repita-se, encontra-se pendente de julgamento.
Por outro lado, configurar-se-ia algo teratológico a submissão da presente ação ao julgamento pelo Órgão Especial deste Sodalício, o qual já irá analisar a adequação da aplicação do Tema 660 por esta Vice-Presidência, que serviu de fundamento para a negativa de seguimento do apelo extremo. Assim, não há nenhuma razão para o apensamento deste feito aos da Ação n. 0111966-63.2015.8.11.0000.
Diante desse quadro, por total incompatibilidade do procedimento distribuído a esta Vice-Presidência, sem qualquer amparo no Código de Processo Civil ou outra legislação, revelando nítida ausência de interesse processual, outro caminho não há a não ser o indeferimento de plano da inicial, com o consequente arquivamento dos autos.
Ante a patente pretensão de se desvirtuar as hipóteses legais de previsão de impugnação das decisões da Vice-Presidência que fazem o juízo de admissibilidade dos recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, adverte-se a parte autora para a imposição de multa por litigância de má-fé na eventualidade de insistir em procedimentos desta natureza.
Ante o exposto, indefiro de plano a inicial, e determino o arquivamento imediato do feito.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.